Tribunal: TJPA
Processo: 0004624-27.2017.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â FURTO QUALIFICADO â ALTERAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO â CRIME DE FURTO E PENA APLICADA AQUÃM DE 4 ANOS â IMPROCEDENCIA. 1. O juÃzo a quo ao valorar as circunstÃ¢ncias judiciais, considerou como desfavorÃ¡veis as circunstÃ¢ncias do crime, conduta social, personalidade e consequÃªncias e aplicou pena base em 2 anos de reclusÃ£o. ApÃ3s, pela atenuante de confissÃ£o e agravante de reincidÃªncia, preponderou, com fundamento no art. 67 do CPB, aumentou em 1/6, restando fixada em 2 anos e 4 meses de reclusÃ£o, em seguida, majorou em 1/3 por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno, restando fixada definitivamente em 3 anos, 1 mÃªs e 10 dias de reclusÃ£o.Nesse sentido, consoante disposiÃ§Ã£o no art. 44 do CPB, cumprirÃ¡ no regime aberto, o condenado nÃ£o reincidente, o que nÃ£o se trata deste caso, deste modo, devidamente firmado o regime de cumprimento de pena no regime fechado nos termos da sentenÃ§a condenatÃ3ria.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE OEIRAS DO PA ́RA
APELANTE: NILTON DA SILVA SARGES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz César Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004624-27.2017.8.14.0036

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO - CRIME DE FURTO E PENA APLICADA AQUÉM DE 4 ANOS - IMPROCEDENCIA. 1. O juízo a quo ao valorar as circunstâncias judiciais, considerou como desfavoráveis as circunstâncias do crime, conduta social, personalidade e consequências e aplicou pena base em 2 anos de reclusão. Após, pela atenuante de confissão e agravante de reincidência, preponderou, com fundamento no art. 67 do CPB, aumentou em 1/6, restando fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, em seguida, majorou em 1/3 por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno, restando fixada definitivamente em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.
Nesse sentido, consoante disposição no art. 44 do CPB, cumprirá no regime aberto, o condenado não reincidente, o que não se trata deste caso, deste modo, devidamente firmado o regime de cumprimento de pena no regime fechado nos termos da sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des
.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 28 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE OEIRAS DO PA ́RA
APELANTE: NILTON DA SILVA SARGES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesár Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004624-27.2017.8.14.0036
R e l a t ó r i o

NILTON DA SILVA SARGES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará que o condenou pela prática delituosa descrita no art.155, § 1º do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 19.10.2017, durante o repouso noturno, o acusado, subtraiu de dentro da residência da vítima Elaine Carla Barbosa Conceição, dois aparelhos celulares.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Nilton da Silva Sarges a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o aberto, já que se trata de crime de furto e a pena foi aplicada aquém de 4 anos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando a dosimetria de pena, observa-se que, a despeito da pena ter sido aplicada em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, o regime de cumprimento foi fixado no fechado ante a reincidência.

O juízo
a quo
ao valorar as circunstâncias judiciais, considerou como desfavoráveis as circunstâncias do crime, conduta social, personalidade e consequências e aplicou pena base em 2 anos de reclusão. Após, pela atenuante de confissão e agravante de reincidência, preponderou, com fundamento no art. 67 do CPB, aumentou em 1/6, restando fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, em seguida, majorou em 1/3 por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno, restando fixada definitivamente em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Nesse sentido, consoante disposição no art. 44 do CPB, cumprirá no regime aberto,
o condenado não reincidente
, o que não se trata deste caso, deste modo, devidamente firmado o regime de cumprimento de pena no regime fechado nos termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantido o regime de cumprimento de pena, nos termos do voto.

É como voto.
Belém, 28 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA